Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR NOVE VEZES, E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO DOS DOIS RÉUS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ROUBO. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. CONCURSO FORMAL NO CRIME DE ROUBO MANTIDO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE CRIME. APREENSÃO EM POSSE DOS ACUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de roubo, de forma que é inviável tanto a absolvição do segundo recorrente quanto a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.

2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.

3. Se o acervo probatório é apto a comprovar que nove vítimas tiveram objetos subtraídos, impõe-se a manutenção do reconhecimento do crime de roubo majorado, por nove vezes, ainda que algumas não tenham prestado seus depoimentos em Juízo.

4. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que os acusados tinham ciência da origem ilícita do veículo narrada na denúncia, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.

5. Apelações conhecidas e não providas.